Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão embargado, uma vez que houve autorização da chefia imediata para fruição das horas extraordinárias entre 04/01/2021 e 21/01/2021.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Não há a contradição apontada pela embargante. O acórdão foi expresso ao definir que a conversa pelo aplicativo “whatsapp” não constitui prova suficiente da autorização da chefia para fruição das horas extraordinárias no período de 04/01/2021 a 21/01/2021. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos adotados ou entre eles e o julgamento, de modo que não há que se falar em contradição.
IV. Em verdade, o que a embargante pretende é se contrapor à tese adotada no julgamento, de modo que o recurso a ser interposto é outro. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.